Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-52.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Falha na prestação de serviços do réu. A data de emissão dos cheques foi adulterada, interferindo na prescrição da cártula. A instituição financeira pagou cheque prescrito, o que é vedado pelo art. 35, parágrafo único, da Lei 7357/85.

DANO MORAL. Inocorrência. O prejuízo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Falha na prestação de serviços do réu. A data de emissão dos cheques foi adulterada, interferindo na prescrição da cártula. A instituição financeira pagou cheque prescrito, o que é vedado pelo art. 35, parágrafo único, da Lei 7357/85.

DANO MORAL. Inocorrência. O prejuízo moral resulta da dor, da injúria, do abalo, capazes de exercerem influência nociva na esfera íntima da pessoa, o que não restou caracterizado nestes autos. O autor assinou os cheques em branco, emprestando-os a terceiro. A responsabilidade da casa bancária se restringe à adulteração da data de emissão, o que possibilitou a compensação das cártulas. A situação não tem o condão de ensejar danos morais, resolvendo-se com a restituição da quantia ao demandante. O prejuízo moral não é consequência do dano material, não se admitindo, na hipótese, a configuração do dano moral in re ipsa.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Descabimento. Não houve demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira. A hipótese é de repetição simples do indébito, uma vez que a conduta do réu decorreu de fraude, que não se confunde com simples cobrança indevida.

SUCUMBÊNCIA. Honorários advocatícios. Defensoria Pública. No caso, a defensoria pública não atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, sendo inaplicável a Súmula 421 do STJ. Fixação dos honorários de sucumbência. Possibilidade. A verba honorária não é fixada em favor da pessoa do Defensor Público, mas sim da Defensoria Pública, destinada ao Fundo Especial de Despesa da Escola da Defensoria Pública do Estado - FUNDEPE. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Honorários sucumbenciais como decorrência dos princípios da sucumbência e causalidade, nos termos do disposto nos artigos 82, §2o, e 85, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.